Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Processo penal. Conflito de competência. Resolução de no. 1/2024. Possível prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal qualificada e ameaça qualificada contra adolescente. Contexto de violência doméstica e familiar. Competência do Juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, nos autos do processo instaurado com o fim de apurar suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), lesão corporal qualificada (art. 129, §13 do Código Penal) e ameaça qualificada (art. 147, §1o do Código Penal), cometidos pelo companheiro, maior de idade, contra a companheira adolescente, com 17 (dezessete) anos de idade na época dos fatos, tudo isso no contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão
2 A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para a análise e o julgamento do feito envolvendo a suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal qualificada e ameaça qualificada.
III. Razões de decidir
3. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas de infrações penais, nos Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e de aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador quando criou o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima de violência, nos termos da Lei de n. 13.431/2017.
4. Tendo em vista que os fatos em apuração remetem à compreensão da prática, em tese, de diversos crimes contra uma adolescente no contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, nos termos do art. 2o da Resolução de no. 1/2024 c/c art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
IV. Dispositivo
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.